Tribunal: TJDFT
Processo: 0725772-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REQUERIMENTO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. PRESCINDIBILIDADE. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. METRÔ/DF. CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Compete ao autor demonstrar o fato constitutivo do direito alegado (art. 373, inciso I, CPC). Nesse sentido, se pretendia o autor demonstrar o seu direito por meio de contratos administrativos, a ele competia o ônus de colacionar referidos documentos aos autos, mostrando-se prescindível o pleito de exibição pela parte contrária, uma vez que se tratam de documentos públicos.
2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o candidato aprovado e classificado fora do número de vagas previstas no edital não tem direito subjetivo individual à nomeação, mas sim mera expectativa de direito.
3. Nos termos da tese firmada pelo STF no julgamento do RE 837.311 (tema 784), sob a sistemática da repercussão geral, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas hipóteses em que surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.
4. A chamada preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, deve ser comprovada de forma cabal pelo candidato, não sendo esse o caso dos autos.
5. Apesar da alegação de preterição em decorrência da contratação de terceirizados durante a validade do concurso, não ficou suficientemente comprovado, no caso dos autos, que tais prestadores de serviço desempenham as mesmas atribuições daqueles definidos para o cargo de técnico em eletrotécnica, para o qual o autor fora aprovado.
6. A contratação de servidor temporário para o exercício das mesmas funções do cargo para o qual o candidato foi aprovado não representa, por si só, preterição arbitrária e imotivada, sendo necessária a demonstração de ilegalidade do ato, assim como a demonstração de que existem cargos vagos em quantitativo suficiente para alcançar a colocação do candidato, restando, outrossim, consignado que o fato de a Administração realizar contratação temporária não significa, necessariamente, que existam cargos vagos a serem ocupados durante a validade do certame.
7. A disponibilidade orçamentária para eventual contratação temporária em que, como o próprio nome evidencia, o compromisso ocorre durante determinado período de tempo, não se confunde com a disponibilidade necessária para a nomeação de candidatos para cargos efetivos, devendo o Poder Judiciário respeitar a discricionariedade (conveniência e oportunidade) da Administração Pública acerca do preenchimento de vagas por candidatos aprovados em cadastro de reserva.
8. Recurso não provido.